Tribunal: TJMT
Processo: 1006729-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006729-76.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NIRLEI DE FATIMA FRANCO - CPF: 469.864.640-53 (ADVOGADO), NIRLEI DE FATIMA FRANCO - CPF: 469.864.640-53 (EMBARGANTE), GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (EMBARGADO), LUIZ BALBINO DE ARAUJO - CPF: 053.660.071-60 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE -

VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
- EMBARGOS REJEITADOS
.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 - Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Nirlei de Fátima Franco
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Co
l
etivo
, nos autos do Agravo Instrumento registrado sob o no
.
1006729-76.2022.8.11.0000
,
por

unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em suas razões recursais, a Embargante alega que o acórdão embargado restou obscuro, sob o fundamento de que
na redação do R. Acórdão está claro e evidente a admissão de que seja aplicada ao caso a Decisão a ser proferida no Tema 1105 do STJ, porém, que não se aplica ao presente recurso a possibilidade de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do mencionado Tema.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a obscuridade apontada.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID n. 150849693.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Agravo Instrumento registrado sob o no
.
1006729-76.2022.8.11.0000
,
por

unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Ab initio
, destaco que, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -– INCIDÊNCIA DA SÚMULA 111 DO STJ – POSSIBILIDADE -

MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVAÇÃO – JULGAMENTO DO TEMA 1105 DO STJ -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 - O Agravo de Instrumento por ser um recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

2 -
Incidência da Súmula 111 do STJ, mesmo após a vigência do CPC/2015. No entanto, deverá ser observado o julgamento do tema 1105 do STJ que poderá dar direcionamento diverso quanto a incidência ou não da Súmula 111, modificando o julgado.

Em suas razões,
Nirlei de Fátima Franco
, alega que o acórdão embargado restou obscuro, sob o fundamento de que
na redação do R. Acórdão está claro e evidente a admissão de que seja aplicada ao caso a Decisão a ser proferida no Tema 1105 do STJ, porém, que não se aplica ao presente recurso a possibilidade de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do mencionado Tema.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao Embargante.

Isso porque, conforme restou consignado no acórdão embargado,
não é o caso de afastar a Súmula n. 111, do C. STJ, uma vez que
continua sendo aplicada na vigência do novo CPC, em relação às ações previdenciárias; todavia, ante as suas ponderações, fica ressalvada eventual necessidade de adequação da base de incidência dos honorários advocatícios ao que vier a ser definido pelo STJ em relação ao Tema no 1.105 (REsp 1.883.715/SP).

Além do mais, não é necessário

sobrestar o presente recurso até o julgamento do
Tema
Repetitivo no
1.105
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a determinação de suspensão por aquela C. Corte diz respeito apenas aos
Recursos Especiais ou Agravos em Recursos Especiais interpostos nos Tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ
, o que não é a hipótese dos autos.

Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão. Confira-se:

[...]

Cumpre ressaltar que, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu basicamente a mesma regra geral de arbitramento de honorários advocatícios, estabelecendo o percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação (artigo 85, § 2o), observando-se, entretanto, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o escalonamento previsto no parágrafo 3o do citado artigo.

Em outras palavras, o citado artigo 85 restringiu o valor dos honorários nas ações contra a Fazenda, logo, em conformidade com a Súmula no 111, do C. STJ, nas ações previdenciárias, o montante da condenação a ser considerado como base de cálculo da verba honorária deve incluir as parcelas vencidas até a data da sentença que reconheceu o direito do segurado à percepção do benefício.

Vale lembrar que, o novo Estatuto Processual não contém nenhuma disposição que inviabilize a observância do entendimento consubstanciado na Súmula em questão, que, assim, deverá ter sua aplicação.

[...]

Tem-se, dessa forma, que, ao menos por enquanto, a fixação da verba honorária sobre o montante da condenação até a sentença deve prevalecer.

Isso porque, o Superior Tribunal e Justiça afetou os Recursos n. 1.883.715/SP, 1.883.722/SP, 1.884.091/SP e 1.880.529/SP, da relatoria do Ministro Sérgio Kuki para julgamento sob o rito dos repetitivos (tema 1105), com o objetivo de
Definição acerca da incidência, ou não, da Súmula 111/STJ, ou mesmo quanto à necessidade de seu cancelamento, após a vigência do CPC/2015 (art. 85), no que tange à fixação de honorários advocatícios nas ações previdenciárias.

O Relator consignou que:
Há determinação de suspensão dos Recursos Especiais ou Agravos em Recursos Especiais interpostos nos Tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ, observada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do Regimento Interno do STJ. (Acórdão publicado no DJe de 13/9/2021).
Portanto, o sobrestamento não afeta este recurso.

[...]

Por fim, quanto à eventual prequestionamento de dispositivos legais, anoto que, para esta finalidade, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023